Tribunal: TJDFT
Processo: 0791115-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Defesa e acusação. Crimes contra a dignidade sexual. Estupro de vulnerável tentado. Beijo no rosto. Não configuração. Aliciamento de criança pela internet. Mensagens de áudio. Grooming. Configuração. Danos morais. Proporcionalidade. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame.
1. Recursos interpostos pela acusação e pela defesa contra sentença que absolveu o réu da imputação de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes) e o condenou pela prática de aliciamento e assédio digital de criança (art. 241-D do ECA), fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a tentativa de beijo no rosto de criança, sem contato com partes íntimas, configura ato libidinoso para fins de condenação por estupro de vulnerável; (ii) se o envio de mensagens de áudio com declarações e pedidos de contato a uma criança de 10 anos caracteriza o crime formal de aliciamento (art. 241-D do ECA); e, (iii) se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade frente à condenação efetiva.
III. Razões de decidir.
3. A tentativa de beijo no rosto de criança, desacompanhada de contato com partes íntimas ou de conotação erótica explícita, não configura ato libidinoso apto a caracterizar o crime de estupro de vulnerável.
4. O crime de aliciamento e de assédio de criança previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e se configura com o emprego de estratégia de manipulação emocional e aproximação por meios de comunicação, sendo prescindível a ocorrência de posterior contato físico.
5. A fixação do valor mínimo de indenização por danos morais no processo penal requer proporcionalidade estrita com a extensão do dano e com a natureza do crime que gerou a condenação.
IV. Dispositivo.
6. Recursos conhecidos e não providos.